Tribunal: TJDFT
Processo: 0705478-16.2023.8.07.0019
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. DANO QUALIFICADO. LESÃO CORPORAL CULPOSA. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso apresentado pela Defesa contra a sentença que acolheu a denúncia, e condenou a apelante pelos crimes de dano qualificado e lesão corporal culposa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em examinar se as preliminares de não conhecimento suscitadas pela Procuradoria de Justiça devem ser acolhidas; bem como aferir se a ré agiu sob a excludente de culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso, por alegada intempestividade, quando foi comprovado que a Defesa interpôs recurso de apelação ao atuar processualmente em nome da acusada, que entrou em contado com a Defensoria Pública e manifestou interesse em recorrer após ter sido intimada da sentença por edital.
4. A apelação criminal possui amplo efeito devolutivo, o que permite ao Tribunal de segunda instância examinar todas as questões abordadas na sentença condenatória. 4.1. No caso concreto, a sentença condenatória abordou de forma implícita a tese recursal apresentada pela defesa, no sentido de que a ré praticou as condutas por não poder agir de acordo com a norma legal, sob o manto da inexigibilidade da conduta diversa.
5. A inexigibilidade de conduta diversa constitui causa supralegal de exclusão da culpabilidade, verificável quando não se pode impor ao agente, diante das circunstâncias concretas e conforme os padrões de razoabilidade do homem médio, ação diferente, notadamente porque isso representaria excessivo sacrifício para ele. 5.1. Não é razoável concluir que seja adequado que a ocorrência de problemas com a filha da acusada na escola, e o fato de a ré estar insatisfeita com o atendimento em outros órgãos, seja motivação suficiente para que ela promovesse atos de destruição do patrimônio público, ou arremessasse objeto que atingiu e lesionou uma funcionária da escola.
IV. DISPOSITIVO
6. Preliminares suscitadas pela Procuradoria de Justiça rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido.